Tribunal: TJSP
Processo: 0005051-61.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000785472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0005051-61.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que é agravante PABLO PICACO SOUSA PINTO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0005051-61.2020.8.26.0496 - Comarca de Ribeirão Preto
2/6
Agravo de Execução Penal no 0005051-61.2020.8.26.0496
Agravante: Pablo Picaço Souza Pinto
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz da 1a Instância: Hélio Benedini Ravagnani
Voto no 14.297
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL - Decisão que indeferiu a concessão do regime
semiaberto por ausência do requisito subjetivo - Existência de
exame criminológico atestando a falta de aptidão do
sentenciado - Indeferimento suficientemente justificado -
Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de execução penal interposto
por Pablo Picaço Souza Pinto contra a decisão de fls. 38/43, proferida pelo Juiz
de Direito do DEECRIM da 6a RAJ da Comarca de Ribeirão Preto - SP, que, nos
autos de Execução no 0003943-31.2019.8.26.0496, indeferiu o seu pedido de
progressão ao regime semiaberto, por entender que está ausente o requisito
subjetivo.
Inconformado, recorre o sentenciado pleiteando a reforma da
decisão, alegando que, embora cumpridos os requisitos objetivo (lapso temporal)
e subjetivo (atestado de bom comportamento carcerário), o Juízo a quo
determinou a realização de exame criminológico, tratando-o como verdadeiro
requisito ex lege, e, amparado em seu resultado, indeferiu o pleito de progressão.
Requer, dessa forma, que se desconsidere o referido exame, concedendo-lhe a
progressão de regime, e prequestiona a seguinte matéria: artigos 8o e 112 da Lei
no 7.210/84; artigos 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição
Federal; artigo 1o, § 1o, c.c. o artigo 7o, §§ 3o, 2o e 3o, artigo 9o, artigo 22, § 3o,
artigo 27, § 2o, artigo 29 e artigo 30, ambos da Convenção Americana de Direitos
Humanos; e Súmula 439 do Superior Tribunal se Justiça (fls. 02/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0005051-61.2020.8.26.0496 - Comarca de Ribeirão Preto
3/6
Contraminutado o recurso (fls. 51/55), não sobreveio
retratação judicial (fl. 48).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 65/68).
É o relatório.
O recurso não procede.
O agravante cumpre uma pena total de 10 (dez) anos, 06
(seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, com término previsto para 16/05/2029,
conforme se depreende do boletim informativo de fls. 24/30, especificamente a fl.
24.
Formulado o pedido de progressão ao regime semiaberto, o
Magistrado a quo indeferiu o pleito, sob o argumento de que o agravante não
reunia a condição subjetiva necessária para a concessão do benefício (fls. 38/43).
E, dessa decisão, insurge-se agora o sentenciado buscando
a sua reforma.
Contudo, a meu ver, in casu, agiu com acerto o Juízo de
origem ao indeferir tal pleito, cuja fundamentação da decisão recorrida, frise-se, é
absolutamente idônea.
É inegável que para o deferimento da progressão ao regime
menos gravoso, exige-se, além da condição de natureza objetiva, a segurança do
Juízo a propósito dos méritos do condenado e da perspectiva de que se
adequará ao novo regime de cumprimento de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0005051-61.2020.8.26.0496 - Comarca de Ribeirão Preto
4/6
Tal conclusão vem ao encontro da finalidade da execução,
que é a demonstração do sentenciado de que está apto à convivência em
sociedade.
E qualquer benefício concedido ao reeducando durante o
resgate da pena deve ser muito bem analisado pelo Juízo, porque é a segurança
da sociedade que não pode correr riscos.
Por outro lado, não é menos verdade que nos dias de hoje,
com a alteração da redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, tornou-se
dispensável a realização desse exame, de sorte que cabe ao Magistrado, no caso
concreto, aferir e decidir sobre a sua necessidade.

Mas, uma vez determinada essa prova, ainda que o
Magistrado não esteja vinculado ao resultado do exame criminológico, é evidente
que a providência constitui método eficaz de avaliação do mérito do reeducando
e serve como baliza para análise da aptidão do condenado para obtenção do
benefício.
E, realmente, a conclusão do relatório conjunto de avaliação
foi que era "(...) aconselhável a manutenção do sentenciado no regime em que se
encontra para a absorção da pena" (fl. 22). Isso porque, a assistente social
informou que o reeducando possuía vivência familiar e social em vulnerabilidade.
A psicóloga relatou fragilidade no vínculo afetivo familiar, e histórico de abuso de
substâncias ilícitas. Está em processo inicial de análise crítica. Informou que o
sentenciado tem consciência de sua dependência química, o que sugere
fragilidade e insegurança em se manter abstêmio em liberdade (fls. 21/22).
Realmente, sem apoio familiar, dificilmente não voltaria a delinquir.
Como se sabe, a avaliação desfavorável emitida no exame
criminológico constitui, entre outros, meio de prova hábil a motivar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0005051-61.2020.8.26.0496 - Comarca de Ribeirão Preto
5/6
indeferimento à progressão de regime, ou mesmo para denegar o benefício de
livramento condicional. E como bem salientou o Procurador de Justiça "(...) seria
ilógico que depois de ordenar a perícia o magistrado lhe desconsiderasse o
resultado" (fl. 67).
Nesse sentido igualmente é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: "EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO
DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. AVALIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM COM BASE EM PARECER PSICOSSOCIAL. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 439/STJ. ORDEM DENEGADA. 1. O advento da Lei 10.792/03 tornou
prescindíveis os exames periciais antes exigidos para a concessão da
progressão de regime prisional e do livramento condicional, bastando, para
os aludidos benefícios, a satisfação dos requisitos objetivo temporal e
subjetivo atestado de bom comportamento carcerário, firmado pelo diretor
do estabelecimento prisional. 2. O Supremo Tribunal Federal, todavia, no
julgamento do HC 88.052/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 28/4/06,
afirmou que "Não constitui demasia assinalar, neste ponto, não obstante o
advento da Lei no 10.792/2003, que alterou o art. 112 da LEP para dele
excluir a referência ao exame criminológico
, que nada impede que os
magistrados determinem a realização de mencionado exame, quando o
entenderem necessário, consideradas as eventuais peculiaridades do caso,
desde que o façam, contudo, em decisão adequadamente motivada". 3. Do
cotejo entre a nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais e o
entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria,
observa-se que ao juízo da execução e à instância revisora, como regra
geral, é facultado, desde logo, deferir a benesse apenas com base no
adimplemento do lapso temporal (1/6) e no atestado de bom comportamento
carcerário. Não obstante, não lhe é vedado aferir o mérito do apenado por
outros elementos de prova. 4. "Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada" (Súmula 439/STJ).
5. A avaliação desfavorável emitida pelo serviço psicossocial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0005051-61.2020.8.26.0496 - Comarca de Ribeirão Preto
6/6
administração penitenciária, anexada ao atestado de comportamento
carcerário, por força de portaria da Secretaria de Segurança estadual,
constitui, entre outros, meio de prova hábil a motivar o indeferimento à
progressão de regime pelo Tribunal estadual. 6. Ordem denegada" (HC
134907/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em
18/05/2010).
Bem por isso, considerando que o Magistrado fundamentou
sua conclusão no exame criminológico realizado, inexistem elementos que
afastem a convicção sobre o acerto da decisão combatida, que não apresenta
irregularidade ou ilegalidade, daí por que improcede o inconformismo defensivo.
Logo, forçoso reconhecer que ele não está pronto para voltar
ao convívio da sociedade, ainda que de forma mitigada, justificando maior tempo
no regime mais gravoso, para melhor absorção da terapêutica penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator